Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-69.2019.8.11.0110
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-69.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (APELANTE), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (APELANTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (APELANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 262.679.426-00 (APELADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), MARIA CECILIA ROSA TEIXEIRA - CPF: 252.368.811-53 (APELADO), VALDEIR ALVES DE MELO - CPF: 574.293.161-15 (APELADO), LILIAN RUBIA PEREIRA ROCHA DE SOUSA - CPF: 005.858.131-67 (APELADO), JOSE NUNES GRIGORIO - CPF: 081.028.721-87 (APELADO), OSNILDA MOREIRA SARDINHA NUNES - CPF: 211.320.701-04 (APELADO), MAURO CESAR DA SILVA - CPF: 394.548.511-87 (APELADO), ADRIANA PAES CAMAPUM BRINGEL SILVA - CPF: 646.821.531-53 (APELADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA CUMULADA COM DEFESA DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE DEMONSTRADA. REVELIA CONFIGURADA. DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de passagem forçada cumulada com defesa de posse, reconhecendo o direito dos autores à passagem pela estrada interna da Fazenda Pontal e à proteção possessória sobre lotes adquiridos às margens do Rio Kuluene, afastando a responsabilidade do corréu.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de redesignação da audiência de conciliação; (ii) verificar se a citação por carta precatória foi válida; (iii) analisar a legitimidade ativa dos autores para postular direito de passagem e proteção possessória; (iv) examinar se ocorreu revelia dos réus e seus efeitos; (v) determinar se estão preenchidos os requisitos para reconhecimento do direito de passagem forçada; e (vi) avaliar se houve decadência da pretensão possessória.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa encontra-se preclusa, tendo sido rejeitada em decisão de saneamento que transitou em julgado sem interposição de recurso próprio, configurando tentativa de rediscussão de matéria já decidida em violação aos princípios da eventualidade e estabilidade das decisões judiciais.

4. A citação por carta precatória foi regularmente efetivada, gozando as certidões do oficial de justiça de presunção de veracidade e fé pública, não havendo prova robusta em sentido contrário capaz de infirmar sua eficácia, especialmente quando a parte citada teve plena ciência e chegou a se manifestar nos autos.

5. Os autores demonstraram legitimidade ativa através de contratos de cessão contendo cláusulas constituti com efeito de transmissão da posse direta, configurando justo título possessório, além do exercício efetivo da posse sobre os lotes, ainda que intermitente ou voltado a finalidades específicas como lazer ou pesca.

6. Configurou-se formalmente a revelia de ambos os réus, tendo o correu apresentado contestação intempestiva em 09/11/2022 após encerramento do prazo em 15/09/2022, enquanto o apelante sequer formulou defesa, não incidindo a regra do artigo 345, I, do CPC.

7. Estão preenchidos os requisitos para reconhecimento do direito de passagem forçada, configurando-se o encravamento pela impossibilidade prática de utilização de vias alternativas, não sendo razoável exigir dos possuidores que utilizem o rio como meio de acesso, representando a estrada existente o trajeto menos prejudicial ao prédio serviente.

8. Não ocorreu decadência da pretensão possessória, tendo o boletim de ocorrência demonstrado que o impedimento de passagem ocorreu em 19/04/2019, com a ação protocolada em 03/06/2019, dentro do prazo legal de ano e dia previsto no artigo 558 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor exclusivamente do apelante, de 10% para 15% sobre o valor da causa, na proporção definida na sentença e em desfavor exclusivo do apelante.

Tese de julgamento:

"1. O direito de passagem forçada configura-se quando demonstrado o encravamento do imóvel, não exigindo impossibilidade absoluta de acesso, bastando que as alternativas sejam inexistentes ou excessivamente onerosas, comprometendo a função social e econômica da propriedade. 2. A utilização de via fluvial como única alternativa de acesso não afasta o direito de passagem forçada quando se mostra impraticável para o exercício regular dos direitos possessórios. 3. A contestação intempestiva de corréu não aproveita aos demais réus revéis quando também apresentada fora do prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.285; CPC, arts. 278, 335, I, 344, 345, I, 558.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2507470/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 00033054420078110008, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT no bojo da
Ação de Passagem Forçada c/c Defesa de Posse e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
PAULO ROBERTO TEIXEIRA E OUTROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o direito de passagem forçada na estrada existente dentro da Fazenda Pontal, bem como a proteção possessória no que se refere ao livre exercício de ir e vir, afastando a responsabilidade civil do Espólio de Helio Brito di Migueli. Por fim, condenou o ora apelante e os autores, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cabendo 70% (setenta) por cento ao réu e 30% (trinta) por cento aos autores, já que houve sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86 do CPC).

Aponta o recorrente, em suas razões recursais (Id 283878019), nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da ausência de redesignação da audiência de conciliação, sustentando que o prazo para contestação não foi corretamente iniciado, uma vez que nos termos do artigo 335, I, do CPC/15, o prazo só inicia após a sua realização.

Para tanto, assevera que a decisão que designou audiência para 26/08/2019 foi suspensa por portaria estadual e posteriormente cancelada devido ao falecimento de Hélio Britto di Migueli, sendo o processo suspenso por dois meses para regularização do polo passivo, sem que nova audiência fosse marcada. Sustenta que após a juntada do inventário, o Juízo determinou citação via carta precatória sem designar nova audiência de conciliação, configurando nulidade insanável.

Além disso, defende que a citação por carta precatória seria nula, pois não acompanhada de mandado citatório assinado pelo inventariante, comprometendo a comprovação da ciência inequívoca da parte citada, contrariando o previsto no art. 231, II, do CPC/15 e jurisprudência correlata.

Sustenta ainda ilegitimidade ativa dos apelados, afirmando que não foi comprovada a posse dos mesmos sob o imóvel em litígio, pois os contratos apresentados (IDs 20611185, 20611591, 20611596, 20611600) configuram apenas negócios jurídicos, sem comprovação da efetiva posse. Afirma que os apelados não residem no imóvel, que o acesso à estrada foi bloqueado desde 2014, e que a ação foi ajuizada apenas em 2019, extrapolando o prazo previsto para ações possessórias fundadas em turbação (1 ano e 1 dia – art. 558 do CPC).

Aponta, ainda, a inépcia da inicial, uma vez que não teria havido descrição adequada da estrada objeto do litígio, tampouco individualização do lote, o que impossibilitaria o exercício pleno da ampla defesa.

Alega a existência de conexão e litispendência com as ações no 1000363-84.2019.8.11.0110 e no 000461-28.2015.8.11.0110, esta última com sentença transitada em julgado que reconheceu o direito de posse plena do apelante sobre a estrada localizada na Fazenda Pontal, inclusive com decisão favorável em interdito proibitório, o que afastaria qualquer pretensão possessória dos apelados. Defende a inaplicabilidade de sua revelia, sob alegação de que o corréu Espólio de Helio Britto Di Migueli apresentou contestação tempestiva e abordou toda a controvérsia, beneficiando, por força do art. 345, I, do CPC, ambos os réus solidariamente.

No mérito, aduz o recorrente que exerce posse legítima da totalidade da área de sua fazenda, afirmando que os recorridos exercem atos de invasão e grilagem na área adquirida.

Alega que a ação é extemporânea, pois proposta há mais de cinco anos após o suposto impedimento de passagem ocorrido em 2014, ultrapassando o prazo de 1 ano e 1 dia para ações possessórias de força nova. Alega inexistência de encravamento do imóvel, afirmando que pode ser acessado pelo rio e que a posse dos recorridos não é mansa e pacífica, mas injusta, caracterizada por clandestinidade e precariedade, não preenchendo os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Por fim, requer a condenação dos apelados por litigância de má-fé, com multa e indenização pelos supostos prejuízos processuais.

Em contrarrazões, a parte recorrida (ID 283878023) refuta as alegações do recorrente sobre revelia, demonstrando através de certidão de ID no 172089416 que ambos os espólios apresentaram contestações intempestivas. Sustenta que os mandados de citação foram juntados em datas específicas - Espólio de Edson Nolasco em 24/06/2022 com prazo até 15/07/2022, e Espólio de Hélio Britto em 24/08/2022 com prazo até 15/09/2022, sendo que este apresentou contestação intempestiva em 09/11/2022.

Em reforço, argumenta que o oficial de justiça possui fé pública em seus atos, sendo suas certidões dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser invalidadas mediante provas robustas em sentido contrário. Assevera que a simples afirmação de nulidade do mandado por ausência de assinatura não é prova capaz de invalidá-lo, tanto que o Espólio citado apresentou contestação posteriormente. Quanto à posse e legitimidade ativa, demonstra que a violação decorreu indiretamente do impedimento de passagem praticado pelo recorrente, que bloqueou o acesso à estrada conectando os lotes à via pública. Argumenta que os contratos demonstram exercício de posse ininterrupta pelos autores, conforme contratos de IDs 20611185, 20611591, 20611596 e 20611600, havendo transmissão da própria posse através de cláusula constituti.

Rechaça a alegação de extemporaneidade, esclarecendo que o impedimento ocorreu em 19/04/2019 conforme Boletim de Ocorrência ID no 20612753, sendo a demanda protocolizada em 03/06/2019, portanto em menos de ano e dia.

Sustenta ainda que o direito de passagem forçada deve ser reconhecido em favor dos requerentes, mas limitado ao Espólio de Edson Nolasco Guimarães, afastando responsabilidade do Espólio de Hélio Britto Di Migueli.

Quanto à conexão e litispendência, argumenta que as demandas não possuem as mesmas partes nem discutem contratos idênticos, sendo indivíduos diferentes com situações conflitantes distintas. Refuta a alegação de litigância de má-fé, sustentando que os recorridos utilizaram a demanda adequadamente para proteção de seus direitos, tendo obtido medida liminar e reconhecimento definitivo da passagem e da posse exercida. Por fim, requer a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos, bem como condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sem manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, extrai-se que os autores
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
,
MARIA CECÍLIA ROSA TEIXEIRA
,
VALDEIR ALVES DE MELO
,
LILIAN RÚBIA PEREIRA ROCHA DE SOUSA
,
JOSÉ NUNES GRIGORIO
,
OSNILDA MOREIRA SARDINHA NUNES
,
MAURO CESAR DA SILVA
e
ADRIANA PAES CAMAPUM BRINGEL SILVA
ajuizaram a presente
ação de passagem forçada
em face do ora apelante
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
, representado pelo inventariante
EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO
, inserindo, ainda, no polo passivo da demanda
HÉLIO BRITTO DI MIGUELI
, objetivando o reconhecimento judicial do direito de passagem forçada sobre estrada que atravessa a Fazenda Pontal, situada no Município de Campinápolis/MT, bem como o reconhecimento da posse sobre os lotes adquiridos para uso como pesqueiros às margens do Rio Kuluene.

Aduzem, em suma, que adquiriram frações de terras (denominadas pesqueiros) originadas de desmembramento realizado pelo Sr.
HÉLIO BRITTO DI MIGUELI
, então proprietário da Fazenda Pontal, que comercializou os lotes com garantia de passagem pela estrada interna da fazenda, a qual representa a única via de acesso viável e segura aos respectivos imóveis, sendo historicamente utilizada de forma pacífica, contínua e ininterrupta por todos os adquirentes.

Sustentam que o impedimento de acesso, promovido pelo atual proprietário da Fazenda Pontal, ora espólio apelante, mediante cadeados, correntes e vigilância armada, constitui violação ao direito de passagem e à posse legítima dos autores, forçando-os a utilizar rotas fluviais onerosas e perigosas para acessar suas propriedades, mesmo com a existência de contrato com cláusula expressa de permissão de passagem.

Diante disso, pugnaram o reconhecimento do direito de passagem forçada sobre a estrada mencionada, nos moldes do art. 1.285 do Código Civil, além da posse sobre os lotes situados na Gleba “A” da Fazenda Pontal.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos autores, ora apelados, determinando o livre acesso pela estrada da Fazenda Pontal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (Id. 283877934).

Contestação apresentada por
ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI
no Id. 283877979, a qual foi impugnada pelos autores, conforme Id. 283877981, onde alegaram a intempestividade da defesa.

Já o
Espólio de Edson Nolasco Guimarães
manifestou nos autos por meio do Id. 283877988, pleiteando o chamamento do feito à ordem para que fosse determinada a designação de audiência de conciliação e a consequente abertura do prazo para a contestação, o que foi indeferido pelo Juízo de origem por meio da decisão de Id. 283877994, onde, ainda, determinou que fosse certificada a tempestividade da contestação do
ESPÓLIO DE HELIO BRITTO
.

A secretaria do Juízo certificou no id. 283878005, o seguinte:

Certifico, em atenção à decisão de ID 172004333, o que se segue.

1- Representante do espólio de Edson Nolasco Guimarães, Sr. Edson Nolasco Guimarães Filho: foi realizada a citação e o mandado devolvido no dia 24/06/2022, conforme se depreende da certidão de ID 88263416.

Certifico que, no dia 15/07/2022, decorreu o prazo da citação do espólio de Edson Nolasco Guimarães, sem que fosse apresentada contestação.

2- Representante do espólio de Helio Britto di Migueli, Sra Eliana Fontes de Migueli: foi realizada a citação e a Carta Precatória devolvida no dia 24/08/2022, conforme se depreende do documento de ID 93414656.

Certifico que, no dia 15/09/2022, decorreu o prazo da citação do espólio de Helio Britto di Migueli, sem que fosse apresentada contestação dentro do prazo.

Certifico que a contestação do espólio de Helio Britto di Migueli foi apresentada fora do prazo, no dia 09/11/2022 (ID 103619939), portanto, de forma INTEMPESTIVA.

Certifico, por fim, que por tratar-se de autos eletrônicos, não se aplica o prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores, nos termos do §2o do art. 229 do CPC.

Ato seguinte sobreveio a sentença de parcial procedência e, via de consequência, o presente recurso de apelação, que passo a analisá-lo.

O apelante reitera a alegação de nulidade processual por ausência de redesignação da audiência de conciliação, sustentando cerceamento de defesa e vício no início do prazo de contestação.

Ocorre que, conforme registrado nos autos e na própria sentença recorrida, o ora apelante já havia se manifestado sobre essa questão durante o curso do processo através da petição de Id 144623771, sendo que na decisão de saneamento proferida pelo Juízo de primeiro grau (Id 172004333),
foram rejeitadas as alegações das partes quanto a esta matéria, decisão que transitou em julgado
sem interposição de recurso próprio
.

Nesse trilhar, a alegação recursal configura, portanto, tentativa de rediscussão de matéria já preclusa, violando o princípio da eventualidade e da estabilidade das decisões judiciais.

Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, assim como nos demais Tribunais Pátrios, questões processuais decididas em sede de saneamento e não impugnadas no momento oportuno não podem ser renovadas em grau recursal, aplicando-se o instituto da preclusão consumativa, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL POR CARTA PRECATÓRIA - DESÍDIA DO RÉU EM PROMOVER O ACOMPANHAMENTO - PRESCRIÇÃO - ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA - PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EVICÇÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento da causa sem a produção da prova testemunhal devido à desídia no acompanhamento de carta precatória decorrente de omissão imputável à parte que a requereu.
Há preclusão sobre a tese, ainda que de ordem pública, afastada em decisão anterior e contra ela não foi interposto o respectivo recurso
. A evicção se caracteriza pela perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, decorrente de um motivo jurídico anterior à sua aquisição pelo comprador de boa-fé (evicto) . Conclui-se que os réus firmaram contrato de compra e venda da totalidade de um imóvel, cientes de que o bem não lhes pertencia mais; motivo pelo qual devem responder pela reparação, especialmente diante da comprovação de boa-fé do autor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033054420078110008, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO DE SANEAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DÉBITOS RELACIONADOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. 1. A decisão interlocutória que examina a alegação de decadência ou prescrição versa sobre o mérito do processo, motivo pelo qual é agravável de imediato, sob pena de preclusão (art. 1.015, II, do CPC). Assim, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, se ela é apreciada por decisão de saneamento e a parte interessada não interpõe agravo de instrumento no momento oportuno, opera-se a preclusão pro judicato . Precedentes do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54037117720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES. ADEQUAÇÃO AOS ART. 291 A 293 DO CPC. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTERESSE PROCESSUAL RESISTIDO. CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO REGULAR AO SUCUMBENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito, cumulada com cancelamento de hipoteca. Reconheceu o lapso posterior ao trânsito em julgado de ação executiva e concluiu pelo reconhecimento da prescrição da dívida, extinção da garantia hipotecária e condenação da instituição financeira requerida, ora apelante, às medidas de cancelamento de registro e averbações. 2 . As questões processuais resolvidas em decisão de saneamento processual, quando não questionadas em sede de esclarecimento (Art. 357, § 1o, CPC) ou em sede recursal, se cabível agravo de instrumento (Art. 1.015, CPC), estão sujeitas à preclusão. 3. A aquiescência das partes quanto a alteração do valor em parâmetro que não atenta contra os ditames dos artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil, merece reconhecimento. 4. Devidamente resistido o interesse processual, e condenada a parte requerida, se mostra necessária a judicialização da questão . Não há que falar, portanto, em inversão do ônus sucumbencial para que, face ao princípio da causalidade, seja condenada a parte requerente. 5. Apelo parcialmente conhecido e provido em parte. (TJ-DF 07346375820238070001 1926478, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Ademais, conforme o artigo 278 do CPC, as nulidades relativas consideram-se sanadas quando a parte, tendo conhecimento do vício, não o alega na primeira oportunidade de falar nos autos. No caso em análise, houve expressa manifestação da parte sobre a questão, que foi devidamente apreciada e rejeitada pelo Juízo, consolidando-se a regularidade processual.

Assim, deve ser mantido o entendimento do magistrado de primeiro grau que rejeitou
a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

No tocante à alegada
nulidade da citação realizada por carta precatória
, também
não assiste razão ao apelante
.

Consoante bem demonstrado nos autos, a citação do Espólio de Edson Nolasco Guimarães foi regularmente efetivada em 24/06/2022, sendo devolvido o mandado devidamente cumprido, conforme certificado no Id 88263416. A contagem do prazo processual iniciou-se de forma regular, tendo sido encerrado em 15/07/2022, sem a apresentação de contestação, motivo pelo qual o espólio foi considerado revel, nos termos do art. 344 do CPC.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as certidões lavradas por oficial de justiça possuem presunção de veracidade e fé pública, sendo sua impugnação condicionada à apresentação de prova robusta em sentido contrário — o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ.
2. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Logo, a alegação genérica de ausência de assinatura do inventariante no mandado não se revela suficiente para infirmar a eficácia do ato citatório, sobretudo quando a parte citada teve plena ciência dos atos e chegou a se manifestar nos autos, mesmo que de forma extemporânea.

Deve ser mantida ainda, a rejeição da tese de inépcia da petição inicial por ausência de individualização do imóvel ou da estrada
, tendo em vista que petição inicial delimita adequadamente a estrada interna da Fazenda Pontal como objeto do pedido de passagem forçada, além de identificar os lotes adquiridos pelos autores, com base em contratos específicos anexados aos autos.

A jurisprudência e a doutrina pátrias reconhecem que a suficiência da inicial deve ser aferida sob o prisma da possibilidade de compreensão da causa de pedir e dos pedidos nela contidos, confira:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE ÁREA DE MANGUE. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
"estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial"
(AgRg no REsp 1337819/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 6/9/2013).
2. A Corte local, com base nos elementos probatórios da demanda, consignou não estar evidenciada a inépcia da exordial. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior entende, ainda, que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/06/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 405039 PE 2013/0334504-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015)

No caso concreto, tais elementos estão suficientemente delineados, não havendo qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, razão pela qual o entendimento lançado na sentença não merece qualquer reparo.

Tampouco procede a alegação de
conexão e litispendência
com as ações no 1000363-84.2019.8.11.0110 e no 000461-28.2015.8.11.0110.

A jurisprudência exige, para o reconhecimento de litispendência, a identidade tríplice entre partes, causa de pedir e pedido. No caso, verifica-se que as ações envolvem partes distintas, além de fundamentos jurídicos e objetos parcialmente diversos, de modo que. ainda que os litígios se originem de conflitos possessórios e dominiais envolvendo a mesma gleba, tal circunstância não implica, por si só, identidade apta a configurar litispendência.

Quanto à conexão, embora presente certa relação entre os feitos, esta não é suficiente para ensejar a reunião obrigatória dos processos, especialmente quando inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias. A eventual conexão pode ser valorada como facultativa pelo julgador, conforme o art. 55, §1o, do CPC, sem que disso decorra nulidade processual.

Quanto a
alegação de ilegitimidade ativa
, sob o argumento de que os autores não teriam demonstrado posse legítima dos imóveis, a sentença também merece ser mantida, tendo em vista que, como bem aventado pelo Juízo
a quo,
os contratos de cessão juntados aos autos contêm cláusulas constituti, com efeito de transmissão da posse direta, configurando justo título possessório
.

Além disso, os autores demonstraram o exercício da posse sobre os lotes, ainda que intermitente ou voltado a finalidades específicas, como lazer ou pesca. Tais modalidades de uso não descaracterizam a posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Por outro lado,
a tese de decadência da pretensão possessória
também não encontra amparo nos autos.

O apelante sustenta que o bloqueio da estrada teria ocorrido em 2014, e que a ação só foi ajuizada em 2019, após o transcurso do prazo de 1 ano e 1 dia previsto no art. 558 do CPC para ações de força nova.

Todavia, o boletim de ocorrência acostado (Id no 20612753) demonstra que o novo impedimento de passagem ocorreu em 19/04/2019, sendo a ação protocolada em 03/06/2019, dentro do prazo legal.

Sendo assim, como bem sopesado na sentença recorrida,
não se cogita decadência, tratando-se de ação possessória tempestiva
.

Em relação
à revelia,
conforme lançado na sentença, como o
ESPÓLIO DE HÉLIO BRITO
apresentou contestação intempestiva
,
enquanto o apelante sequer formulou defesa nos autos,
configurou-se formalmente
a revelia de ambos os réus
.

Mesmo assim, o apelante alega que sua revelia não poderia ser decretada, sob o argumento de que a contestação apresentada pelo corréu
ESPÓLIO DE HÉLIO BRITTO DI MIGUELI
teria o condão de aproveitar-lhe os efeitos, conforme art. 345, I, do CPC.

Contudo, como dito anteriormente,
a contestação do corréu é intempestiva
, tendo sido apresentada apenas em 09/11/2022, após o encerramento do prazo regular em 15/09/2022. Sendo assim, ambos os espólios restaram reveles, não se verificando a incidência da regra do art. 345, I, do CPC.

Assim, correta se revela a decretação dos efeitos da revelia pelo Juízo de origem.

Concernente ao
mérito
propriamente dito, a controvérsia central reside na possibilidade jurídica do reconhecimento do direito de passagem forçada e da proteção possessória sobre os lotes ocupados pelos autores às margens do Rio Kuluene.

Como destacado na sentença, os elementos probatórios convergem para demonstrar que os autores, ora apelados, adquiriram frações de terras anteriormente desmembradas da Fazenda Pontal, com base em contratos de cessão firmados com o então proprietário,
HÉLIO BRITTO DI MIGUELI
, e utilizaram de forma contínua a estrada interna que corta a fazenda para acesso a tais lotes.

A posterior interdição dessa estrada pelo atual proprietário, ora apelante, sem justa causa e sem alternativa viável de acesso, caracteriza esbulho possessório e enseja a tutela jurisdicional buscada.

Nos termos do art. 1.285 do Código Civil, tem-se por legítimo o direito de passagem forçada sempre que o imóvel se encontrar encravado, sem acesso suficiente à via pública, ao escoamento de produção ou ao uso regular. A limitação do encravamento a condições absolutas deve ser afastada, notadamente quando o único meio alternativo de acesso é por via fluvial, sabidamente precária, dispendiosa e perigosa.

Aliás, referido dispositivo legal assim estabelece:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1
o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2
o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3
o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Para sua configuração, a doutrina e jurisprudência consolidaram os seguintes requisitos essenciais: (i) existência de prédio encravado, sem acesso à via pública; (ii) necessidade absoluta da passagem, não havendo alternativa viável; (iii) escolha do trajeto menos prejudicial ao prédio serviente; e (iv) pagamento de indenização proporcional ao prejuízo causado.

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos demonstra que os apelados exercem posse sobre lotes que, para conexão com a via pública, dependem necessariamente do acesso através da estrada localizada na propriedade do apelante.

O encravamento configura-se pela impossibilidade prática de utilização de vias alternativas, não sendo razoável exigir dos possuidores que utilizem o rio como meio de acesso, conforme sugerido pelo apelante.

Vale registrar que o encravamento alegado pelos autores encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nos documentos que acompanham a inicial que evidenciam a localização dos lotes e sua dependência do acesso através da propriedade do apelante para conexão com a malha viária pública.

A configuração do direito de passagem forçada não exige encravamento absoluto, bastando a demonstração de que as alternativas de acesso são inexistentes ou excessivamente onerosas, comprometendo a função social e econômica do imóvel.

Ademais, o direito de passagem forçada, fundamentado nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse, consiste na atribuição legal concedida ao proprietário de um imóvel encravado, permitindo que este exija do vizinho o acesso a via pública, nascente ou porto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA.7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Procedimento Comum ajuizada por J & F Investimentos S.A. contra Rio Paraná Energia S .A., sustentando, "em resumo, que é proprietária de imóvel situado à margem esquerda do Rio Paraná, na Represa de Jupiá, objetivando passagem forçada para acesso ao reservatório, com base no artigo 1.285 do Código Civil, mediante pagamento de indenização, além da imposição da obrigação de não fazer consistente em abstenção do impedimento de seu direito ao uso do reservatório para navegação e uso recreativo" (fls. 451-452) . 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3
. O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização.
4. Na hipótese em exame, o Tribunal de Justiça, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu pela ausência de justificativa para a instituição da passagem forçada. 5. Dessa forma, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido pela parte, implicaria reexame do acervo fático-probatório dos autos - circunstância que acarretaria a formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não a valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção -, o que é obstado pela Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2507470 SP 2023/0385885-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

No caso em análise, a utilização do rio como via de acesso, conforme sugerido pelo apelante, mostra-se impraticável para o exercício regular dos direitos possessórios e desenvolvimento de atividades rurais.

Nesse passo, o reconhecimento da passagem forçada atende aos princípios da necessidade e proporcionalidade, assegurando o exercício pleno dos direitos dos apelados sem comprometer excessivamente os interesses do proprietário do prédio serviente.

A estrada objeto da demanda já existe, não representando alteração significativa na destinação da propriedade do apelante, de modo que o ônus imposto é proporcional ao benefício obtido pelos autores, justificando-se a imposição da servidão mediante adequada compensação econômica.

Vale registrar ainda, que a sentença recorrida adequadamente diferenciou a responsabilidade entre os réus, reconhecendo que apenas o
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
praticou os atos de impedimento de passagem, afastando a responsabilidade do
ESPÓLIO DE HÉLIO BRITTO DI MIGUELI.

Esta distinção encontra respaldo nos elementos probatórios e na correta aplicação dos princípios da responsabilidade civil, evitando condenação solidária sem fundamento fático adequado.

Assim diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de passagem forçada c/c defesa de posse, majorando os honorários recursais em desfavor exclusivamente do apelante, de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção definida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025